Tribunal: TJDFT
Processo: 0002677-05.2017.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0002677-05.2017.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS CANDIDO MARTINS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Em petição de ID 14192860/14192862 o Núcleo de Prática Jurídica alegou falha na sua intimação, requerendo a reabertura de prazo. O setor de tecnologia do Tribunal afirma que não houve falha técnica na comunicação dos atos do processo. Consigna que na data da expedição eletrônica da intimação em 23/01/2020 constavam os procuradores/gestores Wesley Carneiro de Araújo, Denise Bastos Moreira, Carolina Barros de Carvalho e Délio Fortes Lins e Silva Junior vinculados ao NPJ, que acessaram o sistema utilizando o certificado digital (ID 14567827). Instado a se manifestar sobre as informações da área de tecnologia, o NPJ insiste no pedido de reabertura de prazo, sustentando que fora regularizado o acesso, nada mencionando, no entanto, sobre o acesso realizado pelos procuradores/gestores nominados, que ao que tudo indica ainda continuam representando-o perante o TJDFT. Consultando os “expedientes” do processo nota-se que o NPJ tomou ciência da intimação em 03/02/2020 às 23h59. Segundo se infere da mensagem de email encaminhada pelo NPJ ao Tribunal (Cadastro Empresa PJe), a solicitação de cadastramento do procurador/gestor Marcelo José Rodrigues de B. Holanda no sistema do PJ-e foi realizada em 05/02/2020, às 17h51 (ID 14192862). Diante desses elementos, conclui-se que a intimação do NPJ deu-se de forma regular, na pessoa de outros procuradores/gestores cadastrados no sistema, pois ocorrera anteriormente à solicitação de cadastramento do novo procurador. Indefiro, pois, a reabertura de prazo processual. Intimadas as partes, retorne-se o processo concluso para o regular prosseguimento. (e) Brasília/DF, 29 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito